Tribunal: TCU
Processo: 020.640/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8589/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.640/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Oliveira de Franca (XXX.660.106-XX); Carla Alessandra Rodrigues de Souza (XXX.357.137-XX); Ismael Oliveira de Franca (XXX.539.006-XX); Ivanilda Oliveira Franca (XXX.659.866-XX); Luiza Maria Ribeiro da Costa (XXX.960.141-XX); Maria Eunice da Silva e Silva (XXX.308.947-XX); Suzane Rachel Rodrigues de Souza (XXX.489.007-XX); Uyara Moema Franco Fernandes (XXX.914.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.